Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INFRAÇÃO CONDOMINIAL – ANIMAL SOLTO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À DEFESA FORMULADA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA ­– ANULAÇÃO DA MULTA E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC deve ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada, sendo insuficiente para tanto os anúncios genéricos acostados pelo recorrido (ID 42064241).

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Narra a autora ter sido injustamente notificada e multada pelo réu por supostamente deixar soltos no condomínio os cães dos quais era tutora, sob os seguintes argumentos: a) a notificação descreve um cão da raça Pitbull e um vira- latas e seu cão é da raça American Bully; b) seus cães teriam ficado presos no dia em que os fatos da notificação ocorreram e há cães de raças parecidas na mesma rua; c) a notificação, conforme regimento interno, deveria ser assinada por duas testemunhas e a sua foi assinada por dois seguranças, porém um deles não presenciou os fatos, e o outro morador que teria sido testemunha não assinou a notificação; d) não foi notificada imediatamente após a ocorrência e a notificação não foi acompanhada de provas como previsto no regimento interno; e) sua defesa escrita não foi conhecida pelo condomínio por estar subscrita por advogado sem procuração, fundamento não previsto no regimento e que teria causado cerceio de defesa; f) há previsão regimental de notificação antes da aplicação da multa. Pede o cancelamento e ressarcimento da multa de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais); o ressarcimento dos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) despendidos com a contratação de advogado para elaboração da defesa; reparação extrapatrimonial de R$ 1.000,00 (mil reais). O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos.

4. O recurso da autora visa à reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, reiterando os argumentos iniciais. Alega que a testemunha, ouvida como informante, foi coagida e estava com “respostas prontas”.

5. Consoante disposto no art. 1.337 do CC, é possível aplicar multa ao condômino, contudo, para licitude da penalidade, impõe-se a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que ausente regramento específico sobre o tema. Isso porque, de acordo com o entendimento do STJ, impositivo o reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, dentre eles o da ampla defesa e o do contraditório. Precedente: REsp 1365279/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 29/09/2015. O tema foi igualmente examinado no Enunciado n. 92 da I Jornada de Direito Civil do CJF, in verbis: “As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.” No mesmo sentido, quanto à eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a vedação de aplicação de penalidade à condômino sem observância do contraditório e da defesa prévia, é o entendimento consolidado das Turmas Recursais, que também destacam a desnecessidade de formalidade para o procedimento administrativo do contraditório, salvo expressa disposição regimental em sentido diverso. Precedente: Acórdão 1397298, 07064449220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.

6. No caso concreto, é de se pontuar que, embora o condomínio alegue que indeferiu o recurso da condômina autora, não trouxe provas nesse sentido, sendo insuficiente mera alegação para afastar o documento de ID 42063963 - Pág. 13, que demonstra o não conhecimento do recurso administrativo por ausência de procuração do advogado da autora, não obstante houvesse a indicação do nome desta na defesa. Não foi comprovado que a condômina pôde exercer seu direito de defesa, pois ausente, repise-se, prova de que a defesa administrativa tenha sido conhecida, examinada e indeferida, com apresentação das razões do indeferimento.

7. Além disso, a notificação de ID 42063972, apesar de descrever os fatos e a imputação à autora, já traz consigo a imediata aplicação da própria sanção, sem oportunizar a defesa prévia. A notificação também não informa a possibilidade nem o prazo para eventual apresentação de recurso administrativo, circunstância que também denota a violação ao devido processo legal (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), ainda que o procedimento adotado esteja previsto no regimento interno.

8. Nesse toar, à míngua de contundentes elementos probatórios, tem-se por excessiva a conduta do condomínio na aplicação da multa, porquanto resulta patente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, impositiva se torna a declaração de nulidade da respectiva multa condominial de R$ 175,00 e a devolução deste valor à condômina.

9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Dessa forma, considerando a ausência de comprovação acerca de maiores desdobramentos resultantes da demora na devolução da quantia paga não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

10. Por fim, os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de pacto estritamente particular, da livre escolha da condômina, não podem ser deduzidos da responsabilidade do Condomínio sucumbente, que não participou do ajuste. Precedentes: Acórdão 1420326, 07270137820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022; Acórdão 1220776,00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJe: 16/12/2019

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para anular a multa aplicada à autora e condenar o Condomínio Prive Residencial La Font a restituir-lhe a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e os juros de mora desde a data da citação.

12. No restante, sentença mantida com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55)